Tribunal: TJPA
Processo: 0006745-16.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006745-16.2018.8.14.0061

APELANTE: ZIDANE GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de testemunha colhido em juízo, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

4. Outrossim, a jurisprudência da Corte Especial admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP), como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu ZIDANE GOMES DE SOUZA à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal, capitulado no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal (ID 6837023).

Consta nos autos que no dia 01/05/2018, por volta de 18h30min, o denunciado na companhia de mais três comparsas, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, subtraíram diversos objetos de valor e dinheiro da residência da vítima Maria da Conceição Alves Pinheiro, além da motocicleta da vítima Camila Pinheiro dos Santos, empreendendo fuga em seguida. Colhe-se da dinâmica fática que as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado, que invadiu a residência pulando a janela do quarto e anunciou o assalto, efetuando um disparo de arma de fogo em direção à vítima Maria da Conceição, que atingiu o colchão, e em seguida abriu a porta da frente para que os demais elementos entrassem na casa, tendo subtraído aparelhos celulares e de televisão, além do veículo que estava na calçada, conforme descrito na denúncia (ID 6837013).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 6837050), enquanto o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 6837054).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso apelatório (ID 7263376).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de roubo pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (ID 6837012, pág. 4), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS, ouvida na fase policial, clarificou os fatos com riqueza de detalhes, afirmando que o acusado invadiu a casa pulando pela janela do quarto e portava uma arma de fogo, ocasião em que anunciou o assalto e efetuou um disparo em direção à sua genitora que atingiu o colchão, e em seguida abriu a porta da frente da casa para que os demais elementos entrassem, momento em que passaram a revirar tudo e subtraíram objetos de valor e dinheiro, além de sua motocicleta que estava na calçada, empreendendo fuga em seguida (ID 6837012, págs. 6-7). Foi realizado o reconhecimento do acusado, ocasião em que a vítima reconheceu, com absoluta certeza, “como sendo um dos elementos que entrou na sua residência e que ZIDANE era o elemento que portava uma arma de fogo, efetuou o disparo e ainda dava ordens para os três comparsas, que juntos roubaram vários objetos da residência” (ID 6837012, pág. 8).

Ainda na fase inquisitorial, foi ouvida a vítima MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO, afirmando que no dia dos fatos estava em sua residência com sua filha Camila e demais familiares, quando um elemento armado com revólver pulou a janela do quarto, efetuando um disparo em sua direção que atingiu o colchão, tendo anunciado o assalto e após render a todos, abriu a porta da frente para que três elementos entrassem na residência, sendo toda a família obrigada a deitar no chão da sala, enquanto os assaltantes passaram a revirar a casa a procura de dinheiro e objetos de valor, subtraindo aparelhos de televisão e de celular, além da motocicleta de sua filha e, após proferir ameaças, empreenderam fuga (ID 6837012, págs. 10-11). Do mesmo modo, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvida, o acusado ZIDANE GOMES DE SOUZA, “como sendo o mesmo que invadiu sua residência pulando a janela portando uma arma de fogo, e abrindo a porta da frente de sua residência para os outros indivíduos entrarem e praticarem o roubo” (ID 6837012, pág. 12).

Em acréscimo, na fase policial constam as declarações de FELIPE LOPES TATAGIBA, o qual embora não tenha presenciado o crime, viu o acusado que conhece pelo nome de ZIDANE, conduzindo a motocicleta e deixando na frente da “oficina do Jabá”, tomando conhecimento no dia seguinte que o veículo era roubado e pertencia a Camila, ocasião em que esta reconheceu a moto como de sua propriedade (ID 6837012, pág. 14), tendo efetuado o reconhecimento do acusado (ID 6837012, pág. 16).

Em juízo, a testemunha Felipe Lopes Tatagiba ratificou as declarações anteriormente prestadas, relatando que “conhecia Zidane de vista e viu o Zidane deixando a moto da Camila na frente de uma oficina; que após abandonar a moto Titan preta, Zidane correu para dentro da casa dele; que Zidane não viu o depoente; que no outro dia foi com a Camila até o local que estava a moto e ela a reconheceu pela placa; que ela contou sobre o roubo e inclusive tinha tido um disparo de arma de fogo que varou o colchão” (mídia de audiência - ID 6837025).

Importante destacar que as vítimas e a testemunha descreveram as características do acusado, inclusive mencionando as várias tatuagens que possui no corpo e no pescoço (ID 6837012, págs. 10 e 14), tendo o Ministério Público em primeiro grau ressaltado este fato em contrarrazões recursais, juntando a fotografia do réu e apontando que “o apelante possui características físicas compatíveis com a descrição da testemunha e vítimas”, ressaindo que “a análise global dos elementos informativos e das provas autoriza a condenação, não havendo que se falar em dúvida razoável no caso concreto” (ID 6837054, pág. 6).

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem decidido que “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, pois “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador”

(
TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0596.17.002904-2/001
, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos).

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos das vítimas colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022), como se deu na espécie.

Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/9/2020).

Nessa linha de intelecção, o Colendo STJ há muito entende pela inadmissibilidade da tese de insuficiência de provas sob o argumento de “suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima”,

pois sua palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova (vide
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Outrossim, importa ressair que no julgamento do
REsp n. 1.499.050/RJ

(Tema 916), sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula n. 582/STJ), de modo que restou demonstrado a consumação do crime de roubo na hipótese dos autos.

Do mesmo modo, o STJ pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro), como se deu na espécie, pois as vítimas foram unânimes em afirmar que o acusado portava arma de fogo e inclusive efetuou um disparo no momento do assalto, circunstância que autoriza a incidência da respectiva majorante.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

(
Súmula n. 14/TJPA
).

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024